Tribunal: TJDFT
Processo: 0730628-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. ACOLHIDA. MÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
1.1. Verificado que o apelo impugna matérias que não foram objeto da sentença, incabível o conhecimento do tema em sede recursal, uma vez que configurada clara violação ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
2. Para a mensuração do valor fixado a título de multa cominatória (astreintes) deve ser atendida a finalidade específica de compelir o perdedor da demanda judicial a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2.1. Verificado que o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, resta incabível a sua redução.
3. Não resta possível reduzir os honorários advocatícios que já foram fixados no mínimo legal pela sentença recorrida.
4. Preliminar em contrarrazões acolhida e recurso parcialmente conhecido. Na extensão, apelo não provido. Sentença mantida.